Tribunal: TJDFT
Processo: 0003707-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SEGURA DA AUTORIA. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve ser acolhido o pedido de absolvição em relação ao primeiro recorrente, tendo em vista que a prova dos autos é segura no sentido de que ele e os dois corréus subtraíram um aparelho de ar condicionado, tendo sido presos em flagrante logo após o crime, próximo ao local do crime, na posse do bem subtraído, o que foi corroborado pelo depoimento dos corréus, que indicaram a sua autoria no crime.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena do primeiro recorrente se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.888.756/SP, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
5. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, afastar a causa de aumento de pena do § 1o do artigo 155 do Código Penal, de modo a, ainda que sopesando o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena: a) do primeiro recorrente de 02 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias-multa para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; b) do segundo recorrente de 02 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias-multa para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; c) do terceiro recorrente de 02 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias-multa para 02 (dois) anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.